Tribunal: TJES
Processo: 5003092-18.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003092-18.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDA MARTINS
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS ANTUNES ERCULANO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVASÃO DE TERRENO. AUTORIZAÇÃO CORTE DE PLANTAS E RAMOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DOS TERRENOS. DEMAIS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003092-18.2023.8.08.0026

Recorrente: ERALDA MARTINS

Recorrido: JOSE CARLOS ANTUNES ERCULANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10670994).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERALDA MARTINS
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a determinação para que o requerido corte o seu bambuzal e proceda a instalação de um poço artesiano em sua residência.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, autorizando a requerente/recorrente a efetuar o corte dos ramos e raízes do bambuzal que ultrapassarem o limite entre os terrenos, no

plano vertical
. Em contrapartida, julgou improcedência os demais requerimentos, por ausência de comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pela recorrente, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, deve a sentença de 1º grau ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao autorizar o corte de galhos e raízes que adentrarem no terreno da autora/recorrente, relativos ao alegado bambuzal do recorrido, nos termos do art. 1.283 do Código Civil.

De outro lado, a autora não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo dos demais requerimentos (art. 373, I, do CPC), ressaltando-se que
“[...] Para o pleito de corte total da árvore causadora dos danos, é necessário que se prove concretamente a ocorrência de tais fatos nas perdas e danos. Veja, não se trata apenas de invasão do terreno pela planta; portanto, a meu ver, deve-se comprovar especificamente a demanda, o que não ocorreu nos autos [...]No tocante a perfuração do poço, entendo que não é possível determinar nova perfuração, por si só, já que não restou comprovada tal necessidade. Além disto, não se pode determinar a perfuração de um poço sem a respectiva autorização do ente federado e de órgãos ambientais”
(
sic
– ID 10670989, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERALDA MARTINS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)